Tribunal: TJBA
Processo: 0000553-29.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000553-29.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE BRITO SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA CARDOSO DIAS, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 4.167. AUTOAPLICABILIDADE DO DIPLOMA LEGAL A PARTIR DE 27/04/2011. IMPLEMENTAÇÃO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO DE CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 283/2010). NECESSIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO REGULAR SOB

1. O piso salarial profissional nacional dos profissionais da educação pública da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, constitui norma de observância obrigatória por parte dos entes federativos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167, que conferiu plena eficácia à norma a partir de 27 de abril de 2011.

2. Reconhecida a proporcionalidade do piso salarial em relação à carga horária desempenhada (20 horas semanais), impõe-se a condenação do ente público municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias não adimplidas no período correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3.A inércia administrativa quanto à atualização do piso, ou a alegação de limitação orçamentária com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), não tem o condão de afastar o direito líquido e certo do servidor à percepção do vencimento mínimo legal, especialmente quando tal pagamento decorre de norma cogente e de observância obrigatória, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A Lei Municipal nº 283/2010, que instituiu o Plano de Carreira do Magistério do Município de Serra do Ramalho, integra o ordenamento jurídico local e deve ser considerada parâmetro normativo complementar obrigatório na análise da remuneração dos profissionais da educação municipal, impondo-se sua incidência ao caso concreto.

5. O trâmite da demanda sob o rito comum afasta a incidência da Lei nº 12.153/2009 para fins de exclusão da verba honorária. Comprovada a sucumbência da Fazenda Pública, aplica-se a regra do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, impondo-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, com o consequente julgamento de total procedência dos pedidos formulados na exordial.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000553-29.2015.805.0027, em que é apelante
MARIA DO SOCORRO DE BRITO SILVA
e apelada
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e
m conhecer do

recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 14 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR